Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-79.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. APURAÇÃO DE HAVERES. ESTATUTOS SOCIAIS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO RITO. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CABIMENTO.

1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.

2. Não cumprindo a parte o seu ônus de juntar aos autos os atos constitutivos das empresas objeto da partilha, ou mesmo justificar a sua ausência, para fins de verificação do rito a ser seguido para a dissolução das empresas e apuração de haveres, impõe-se a improcedência de pedido para reconhecimento e compensação de suposta dívida.

3. Recurso não provido.